Tribunal: TJSP
Processo: 2266152-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2266152-51.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Santo André, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é embargado MESSIAS DE
ALVARENGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266152-51.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 21716
2
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Acórdão
que
negou
provimento a agravo de instrumento. Restou, assim, mantida a
decisão interlocutória autorizadora de ordem de arrombamento e
de reforço policial. Erro material quanto ao nome de um dos
litigantes. Matéria já tratada em outros embargos declaratórios.
Perda do objeto. Não conhecimento do recurso.
VOTO n° 21716
RELATÓRIO:
Nestes
embargos
declaratórios
(fls.
01),
alega
a
embargante, em resumo, que o r. acórdão possui erro material, pois fez
menção incorreta ao nome do agravante.
Intimados, o embargado e a PGJ não se manifestaram
(conforme certidão de fls. 5).
FUNDAMENTAÇÃO:
Contra o v. acórdão, ora embargado, também foram
opostos embargos declaratórios pela parte contrária, recurso no
2266152-51.2019.8.26.0000/50000, os quais igualmente se referem ao
mesmo erro material.
Por tal razão, o objeto do presente recurso resta
prejudicado. No recurso anteriormente interposto, supra referido, a questão
do erro material já será dirimida.
DECISÃO:
Termos em que, voto pelo não conhecimento destes
embargos de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)